Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACESSO AOS AUTOS. IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VISTA CONCEDIDA. ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. SÚMULA VINCULANTE No 14. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, tendo por objeto decreto de prisão preventiva referente a investigação criminal instaurada com o objetivo de apurar a suposta prática de crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e outros delitos correlatos, no contexto do denominado "golpe do falso advogado".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão residem em saber se estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva e se a defesa técnica está sendo impedida de ter acesso aos autos do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
3.2. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, uma vez que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
3.3. Havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3.4. Não há, nos autos e de maneira inequívoca, elementos capazes de comprovar, como alegado pela defesa técnica, que o paciente não seria a pessoa mencionada na investigação.
3.5. Incorporando entendimento há muito sedimentado na jurisprudência pátria, o legislador incluiu o §3o ao art. 312 do Código de Processo Penal (Lei no 15.272/2025), que passou a prever situações a serem consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, dentre as quais, o modus operandi e o fundado receio de reiteração delitiva.
3.6. Em consulta via PJe aos autos principais, é possível perceber que os advogados constituídos pelo paciente já se encontram regulamente habilitados no processo, de modo que, a despeito do sigilo vigente, não haveria óbice, em tese, ao regular acesso da defesa ao processo.
3.7. Não obstante, e visando evitar eventual prejuízo ao direito de defesa, mostra-se oportuna a manifestação da Procuradoria de Justiça, no sentido de que, caso não tenha havido acesso da defesa aos autos, seja desde já concedido vista ao processo, restrita aos elementos de prova já documentados, em observância à Súmula Vinculante no 14.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem parcialmente concedida.